Tribunal: TJES
Processo: 5000785-72.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000785-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIESIO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, PORTARIA Nº 332-S, SEJUS C/C ART. 118, INCISO I, DA LEP. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA AO TRABALHO EXTERNO. OBJETOS ENCONTRADOS NO ARMÁRIO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Através da instauração de procedimento administrativo disciplinar, restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Portaria nº 332-S, da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo c/c artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, qual seja, praticar fato previsto como crime doloso, eis que em 12/04/2022, o agravante não teria comparecido ao trabalho externo, além de serem encontrados em seu armário 01 (um) isqueiro, 02 (duas) lâminas, 01 (uma) lâmina de apontador e 02 (dois) pedacinhos de ferro pequenos.

2.
O cometimento de falta de natureza grave enseja a regressão do regime carcerário, nos termos do inciso I, do art. 118 da LEP.

3.
De acordo com o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento judicial da prática de falta grave no curso da execução penal autoriza a alteração da data-base apenas para futura progressão de regime, não tendo interferência sobre os benefícios de livramento condicional, indulto, comutação, saídas temporárias e trabalho externo. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ELIESIO DE SOUZA SANTOS
, em face da decisão (mov. 136.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0002797-04.2017.8.08.0050, que determinou a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, com reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data do cometimento da falta grave (12/04/2022), bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em razões recursais, aduz a defesa que o reeducando foi condenado como incurso no artigo 155 do Código Penal e no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado e que, “após cumprir um longo período da pena imposta e já progredido no regime semiaberto o mesmo começou a usufruir dos benefícios da semiliberdade, bem como o trabalho externo.” Ocorre que, no dia 12 de abril de 2022 o apenado não compareceu ao trabalho externo, além de terem sido encontrados objetos no armário não autorizados.

Nesse contexto, pugna a defesa pelo reconhecimento da ausência de provas da prática da referida falta grave, eis que “a empresa informou ao estabelecimento prisional que o interno não compareceu ao labor no referido dia, contudo em todas as oitivas o interno alega que fora laborar, sendo supervisionado por seu superior hierárquico, bem como assinou a folha de ponto da empresa.”

Ademais, afirmou que “todos os objetos (um isqueiro, duas lâminas, uma lâmina de apontador e dois pedaços pequenos de ferro) encontrados no armário do apenado, ou seja, fora da unidade prisional, são objetos que não trariam nenhum risco para a unidade, bem como são itens de trabalho do acusado, sendo que em seu depoimento, explicou para que servia cada item encontrado, justificando sua utilização e seu transporte para o trabalho.”

E não é só. Afirmou a defesa, que o apenado passava por procedimento e revista diariamente após sua saída e retorno do trabalho, que sempre teve bom comportamento e que usufruía de seu beneficio de saídas temporárias, sempre retornando nos dias e horários estipulados, não tendo nenhum problema ou intercorrência na unidade.

Pois bem. Consta no movimento 107.1 da guia de execução criminal suso referenciada, a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 127/2022), no qual restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Portaria nº 332-S, da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo c/c artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, qual seja,
praticar fato previsto como crime doloso
, eis que em 12/04/2022, o ora agravante não teria comparecido ao trabalho externo, na empresa Himalaia Refrigeração e Conservação, além de serem encontrados em seu armário “01 (um) isqueiro, 02 (duas) lâminas, 01 (uma) lâmina de apontador e 02 (dois) pedacinhos de ferro pequenos.”

Ouvido em audiência de justificação, o apenado assumiu a posse dos objetos, porém relatou que no dia 12/04/2022 esteve sim trabalhando, porém, teria ocorrido um equívoco na comunicação com seu superior, uma vez que havia sido transferido para outro local.

Em vista disso, após a tramitação regular e ao final do mencionado procedimento administrativo disciplinar, a Comissão Disciplinar da Casa de Custódia de Vila Velha, por maioria de votos, concluiu pelo cometimento de falta de natureza grave pelo recorrente, recomendando a suspensão da “carta de conduta ótima, boa e regular, durante 06 (seis) meses, a serem contados a partir da data do fato, qual seja, 12/04/2022.”

A partir de tal conclusão, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, entendeu por regredir o regime prisional do ora agravante para o fechado, em decisão proferida nos seguintes termos:

“Em que pese as justificativas apresentadas pelo reeducando, estas não têm o condão de afastar a ocorrência da infração disciplinar, uma vez que esse tipo de objetivo (sic) encontrado em poder de internos é uma conduta reprovável por tratar-se de um instrumento cortante que pode causar lesão grave ou até mesmo a morte de qualquer pessoa fora e dentro da Unidade Prisional.

A conduta resta consubstanciada no art. 50, incisos VII, da Portaria 332-S da Secretaria do Estado da Justiça, que considera tal ato como falta disciplinar de natureza grave, circunstância apta a ensejar, com fundamento no artigo 118, inciso I, da LEP, a regressão do regime de cumprimento de pena e a fixação da data da ocorrência da última falta grave como novo marco interruptivo para a obtenção de ulteriores benefícios, nos moldes do entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, decreto a regressão do regime prisional do reeducando ELIESIO DE SOUZA SANTOS para o fechado com relação ao PAD nº 127/2022, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (14/04/2022). DECRETO a perda de 1/6 dos dias remidos, que deverá incidir sobre os dias remidos e a remir anteriores à data da falta praticada pelo reeducando.

Retifique-se o resumo de cumprimento de pena, nos termos da presente decisão.”

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa e conforme descrito nas contrarrazões recursais, “os argumentos trazidos pela defesa, de que o apenado compareceu ao trabalho, de que os objetos encontrados em seu armário (1 isqueiro, 2 lâminas, 1 lâmina de apontador e 2 pedacinhos de ferro pequenos) seriam itens de trabalho, e de que estes não foram transportados para o interior da unidade prisional não elidem o caráter da falta grave, uma vez que todos os itens guardam certo grau de periculosidade, podendo ser utilizados, eventualmente, como arma”.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE CHIP DE TELEFONE CELULAR. FALTA GRAVE CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Durante o procedimento de revista pessoal, foi encontrado um chip de telefone celular escondido no bolso da calça do apenado. Após instauração e conclusão do PAD, foi realizada audiência de justificação, sendo, ao final, reconhecida a prática da falta grave, o que não comporta reparos considerando a suficiência de elementos probatórios para comprovar a conduta. A configuração da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da LEP dispensa a comprovação da propriedade do objeto, bastando sua posse, utilização ou fornecimento. Do mesmo modo, não demanda a realização de perícia para a constatação da funcionalidade. Ainda, descabe falar em atipicidade pela apreensão somente do chip de telefonia, uma vez que resta consolidado no âmbito da jurisprudência que a apreensão de componente imprescindível para o funcionamento do telefone celular já caracteriza falta disciplinar de natureza grave. REGRESSÃO DE REGIME. Embora possível regressão para regime carcerário mais gravoso, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, tal consectário não foi aplicado, pois o apenado já se encontrava recolhido ao fechado. ALTERAÇÃO DA DATA BASE APENAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento judicial da prática de falta grave no curso da execução penal autoriza a alteração da data-base apenas para futura progressão de regime, não tendo interferência sobre os benefícios de livramento condicional, indulto, comutação, saídas temporárias e trabalho externo. REMIÇÃO. De acordo com o artigo 127 da LEP, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. A graduação da perda deverá ser realizada na forma do art. 57 do mesmo Diploma Legal, devendo ser levados em conta os motivos, a natureza, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Caso no qual o RESPE estampa saldo de dias remidos. Tendo presente a natureza e a gravidade da falta, deve ser preservada a fração da perda em 1/3. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. (TJRS; AgExPen 5142843-24.2022.8.21.7000; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 22/08/2022; DJERS 26/08/2022).

AGRAVO EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Após instauração de PAD, a conduta do agravante acertadamente fora inserida art. 50, I, III e IV da LEP (tentativa de subversão da ordem, a posse de objeto capaz de ofender a integridade física de outrem e provocar acidente de trabalho), sendo considerada falta disciplinar de natureza grave, a qual, nos termos do artigo 127 da LEP, ocasionou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Não se pode olvidar que o agravante estava em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais o trabalho externo e saída temporária. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, demonstrando falta de comprometimento e colocando em risco a integridade física de outros detentos e servidores públicos, sendo proporcional e razóavel um apenamento mais severo. 2. No que tange a perda de dias em relação a todas as remições concedidas, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, por ausência de previsão legal, a perda dos dias remidos não pode se limitar aos 12 meses anteriores a data do cometimento da falta grave, devendo incidir sobre todo o período de estudo e/ou trabalho. 3. Recurso não provido. (TJES; AG-ExPen 0008691-93.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/08/2020; DJES 05/10/2020).

Ademais, não há que se falar em qualquer vício no procedimento administrativo disciplinar, eis que respeitado o devido processo legal, com observância do contraditório e ampla defesa, sendo constatada a materialidade e autoria do agravante no cometimento da falta grave. Cabendo destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 941 em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido da independência entre as vias administrativa e jurisdicional, concluindo pela desnecessidade de exaurimento da primeira para a apuração de falta grave, quando o reeducando é ouvido em audiência de justificação, assim como ocorreu no caso em apreço.

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, bem como promover a regressão do ora agravante, não havendo como impor reparo à decisão recorrida.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)